Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703683-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE BEZERRA DE SOUSA, MARISTELA FELIPE OLIVEIRA, EMILIO CESAR SANTOS DE SOUZA, WASTHEN SAMAI QUIXABEIRA MENEZES, FRANCISCA CHAVES DE SOUSA AGRAVADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, KASSYO SANTOS RAMOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que, embora os agravantes tenham juntado comprovante de pagamento (Id. 43281474), não trouxeram a respectiva guia de custas, de modo a permitir a adequada conferência das informações e, portanto, o atendimento do preparo recursal. Intimem-se, pois, os recorrentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, tragam aos autos a guia de custas a que se refere o aludido comprovante de pagamento, sob pena de não ser conhecido o recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora